Tribunal: TJDFT
Processo: 0709277-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS EM PROL DAS FILHAS (MENORES IMPÚBERES) ATRIBUÍDO AOS ASCENDENTES. PRETENDIDA MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. OBSERVADO CONCRETAMENTE O TRINÔMIO DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

I. O apelante almeja a reforma da sentença, sob o fundamento de que não possui condição financeira para arcar com o valor arbitrado a título de pensão alimentícia (35% do salário-mínimo ou dos rendimentos brutos do alimentante), sob o argumento de que no momento não exerce atividade laboral.
II. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (Código Civil, artigo 1.630).
III. A fixação da verba alimentar deve se pautar no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi devidamente ponderado no caso concreto, uma vez que a responsabilidade paterna transcende a alegada falta de emprego ou de salário e impõe que as necessidades das menores sejam priorizadas, para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado, mesmo diante de uma situação financeira distante da considerada adequada pelo apelante.
IV. Dessa forma, não prospera o pedido para minoração dos alimentos (25% do salário-mínimo), haja vista que a capacidade financeira do apelante e as necessidades das alimentandas (seis e três anos de idade) foram acertadamente analisadas pelo e. Juízo de origem.
V. Recurso desprovido.